Tribunal: TJDFT
Processo: 0710976-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ARMA BRANCA OU IMPRÓPRIA. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DO ARTIGO 4o DA LEI No 13.654/2018. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF E ESSE TJDFT. REJEIÇÃO DO ENTENDIMENTO DO CONSELHO ESPECIAL DESSA CORTE DE JUSTIÇA. RETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS BENÉFICA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 157, §2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. DESLOCAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A orientação do Conselho Especial desta Corte de Justiça, que, em julgamento ocorrido em 23/10/2018, constatara não ter sido atendido o regular trâmite do processo legislativo constitucionalmente previsto, julgou procedente a Arguição de Inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5 (Acórdão no 1134967) para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei no 13.654/2018, que revogou o inciso I, do § 2o, do art. 157, do CP, com efeitos inter pars e ex nunc. Contudo, o Supremo Tribunal Federal - STF decidiu que a inconstitucionalidade declarada pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça teria se dado com base em matéria interna corporis, em relação à qual não seria passível o controle jurisdicional, sob pena de desrespeito à Separação de Poderes.
2. O emprego de arma branca ou imprópria, à época do crime (26/07/2019), não era mais previsto como causa de aumento no delito de roubo, em razão do advento da Lei no 13.654/2018, o qual, em seu art. 4o, revogou o inciso I, do § 2o, do art. 157, do Código Penal, com vigência a partir de 24/04/2018.
3. A majorante do emprego de arma branca na prática do crime de roubo ocorrido antes da vigência da lei 13.964/2019 não deve ser aplicada na terceira fase da dosimetria, na esteira das decisões proferidas pelo STF, haja vista a novatio legis in mellius.
4. Segundo entendimento do STF e do STJ (Superior Tribunal de Justiça), o emprego de arma branca no crime de roubo, apesar de ter deixado de ser considerado como majorante a ser analisada na terceira fase da dosimetria da pena, pode ser tido como circunstância judicial desabonadora a ser aplicada na primeira fase, sendo que tal operação pode ser feita até mesmo em grau de recurso, ou, ainda, em casos já transitados em julgado, sem que se cogite a ocorrência de reformatio in pejus.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.